Tribunal: TJDFT
Processo: 0749139-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL PERTENCENTE AO EXECUTADO. PENHORABILIDADE. DESPROPORÇÃO ENTRE O VALOR DO BEM E O VALOR DA DÍVIDA. IRRELEVÂNCIA.
I. O condômino pode alienar a sua parte ideal no bem indivisível e por isso não há óbice à penhora respectiva, consoante a inteligência dos artigos 1.314 do Código Civil e 843 do Código de Processo Civil.
II. Se apenas “não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis”, segundo a dicção do artigo 832 do Código de Processo Civil, não se pode considerar impenhorável, à falta de lei nesse sentido, parte ideal de imóvel.
III. De acordo com o artigo 843 do Código de Processo Civil, a penhora deve recair sobre o bem em sua totalidade, resguardando-se a quota-parte do coproprietário alheio à execução no produto da alienação.
IV. À luz do que dispõem os artigos 789, 831 e 832 do Código de Processo Civil, o executado responde com todos os seus bens para a satisfação do crédito do exequente, ressalvadas apenas as hipóteses legais de impenhorabilidade.
V. Bens de baixo valor ou de valor sensivelmente inferior ao valor da dívida não se enquadram nas hipóteses de impenhorabilidade previstas nos artigos 832 e 833 do Código de Processo Civil, de maneira que não há impedimento à sua constrição.
VI. A não ser que seja possível vislumbrar que o produto da expropriação será inteiramente absorvido para o pagamento das custas da execução, não pode ser previamente descartada a penhora do bem encontrado no patrimônio do executado, conforme estabelece o artigo 836, caput, do Código de Processo Civil.
VII. A desproporção entre o débito e a penhora só é juridicamente relevante na hipótese em que, existindo outros bens suficientes para garantir a execução, opta-se pela constrição de bem de valor consideravelmente superior ou inferior, de maneira a trazer prejuízo injustificável ao executado.
VIII. Agravo de Instrumento provido.